Tribunal: TJDFT
Processo: 0736207-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736207-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na tutela cautelar antecedente no 0732281-56.2024.8.07.0001, proposta por AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID. 194803406 da origem): “Recebo a inicial. Cuida-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Pretende a autora, em sede liminar, a sustação de protestos realizados pela ré, que totalizam R$ 314.642,22. Aponta que as partes firmaram mais de vinte contratos que tem como objeto a prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais em diversos locais do país. Indica que a previsão nos contratos é no sentido de que o pagamento seria feito apenas após a emissão do ateste pela contratante, ora requerente. Entretanto, mesmo sem o ateste, foi surpreendida com diversos protestos indevidos realizados pela requerida. Afirma que o pedido principal envolverá declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos. É o relato do necessário. Decido. Tutela de urgência Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. À luz das inovações normativas introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama do julgador criteriosa análise dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do aludido Estatuto, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a tutela de urgência tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na plausibilidade das alegações das partes e na urgência da decisão. É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso, havendo a confirmação de que as partes mantêm relação jurídica, com definição de obrigações e prestações recíprocas em mais de vinte contratos firmados, não há como se presumir em análise superficial própria desta fase procedimental a ilegalidade de protestos ou débitos sem a realização do contraditório. A inicial não veio acompanhada de prova pré-constituída que demonstre de plano descumprimento contratual ou conduta abusiva da ré. Toda a situação fática, incluindo se os aceites teriam ou não sido dados (ou sua relevância), ainda depende de maiores esclarecimentos por parte da requerida e possível dilação probatória. Nessas situações, pretendendo a autora discutir a validade das cobranças, a partir de apontamentos sobre legalidade ou inadimplemento contratual, mostra-se necessária a realização do depósito do valor do débito para suspender os efeitos da dívida: cobranças, negativações, protestos, execuções, etc. Assim, condiciono a tutela de urgência à realização de caução do valor do débito discutido, mediante depósito judicial (R$ 314.642,22). Isto posto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR PARA, APÓS a autora REALIZAR A CAUÇÃO do valor do débito discutido (R$ 314.642,22), mediante depósito judicial, determinar a sustação ou suspenção dos efeitos dos protestos efetivados em desfavor da autora, indicados na inicial de id 206356621. Concedo o prazo de 15 dias para a autora promover o depósito da caução. (...).” Trata-se, na origem, de tutela cautelar antecedente proposta pela agravada, na qual foi deferido o pedido liminar para determinar a sustação dos efeitos do protesto de títulos constituídos em seu desfavor, mediante a prestação de caução judicial da importância equivalente ao valor do débito total discutido. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma, em síntese, que os títulos executivos são válidos e apresentam todas as condições e requisitos para a sua exequibilidade, e que houve descumprimento contratual por parte da autora/agravada. Alega que os protestos foram efetuados de maneira legítima, conforme autoriza a lei. Aduz que não estão presentes os requisitos judiciais para a concessão da medida antecipatória, em especial o perigo de dano decorrente do protesto. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para afastar a decisão recorrida, mantendo, assim, os efeitos regulares do protesto judicial. Preparo satisfeito (ID. 63451074). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Destaco, desde já, que o presente recurso não se presta a discutir a regularidade dos títulos executivos protestados, questão que será enfrentada pelo Juízo de primeira instância no curso do processo principal. Na hipótese, cumpre analisar a possibilidade de sustação do protesto quando o devedor presta caução idônea no valor integral do débito protestado. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 9.492/1997 (Lei de Protestos), o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação constantes em títulos e outros documentos de dívida. Além de tornar pública a inadimplência, o protesto tem por efeito - e este o de maior importância para o credor - a coerção do devedor ao pagamento do título vencido, haja vista a consequente diminuição ou restrição do crédito disponível e da mácula ao bom nome do inadimplente no mercado. Nesta senda, conclui-se que o protesto é um direito do credor, o qual somente pode ser sustado mediante mecanismo que não lhe cause prejuízo. Atento a essa questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 902 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.” Como se depreende do entendimento firmado pela Corte, é possível, a critério do Juiz, a sustação do protesto desde que haja prévia contracautela capaz de afastar a ocorrência de prejuízo ao credor. No caso em exame, o Magistrado de primeira instância pontuou a necessidade de dilação probatória para aferir a validade dos contratos exemplificativos da dívida protestada frente a emissão ou não de aceite. Contudo, entendeu que é possível a sustação dos protestos desde que a parte devedora apresente contracautela consistente em caução equivalente ao valor total do débito protestado. Essa decisão é, em primeira análise, consentânea com o precedente vinculante mencionado, pois, apresentada caução em valor equivalente à integralidade do débito, afasta-se qualquer prejuízo ao credor, ora agravante, sobretudo em virtude do caráter dúplice de eventual sentença de mérito, de maneira que é possível a sustação liminar dos protestos até o julgamento da ação. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CAESB. CONTAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RETIRADA. PROTESTO. SUSTAÇÃO. CAUÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exigência de caução no valor do débito questionado para a exclusão do nome do Agravante de cadastro de inadimplentes e para sustar o protesto se lastreia em julgados deste eg. Tribunal de Justiça e em precedente qualificado do c. STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 902: "A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado". 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a legalidade do débito objeto da controvérsia, não há razão para reformar a r. decisão recorrida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1876039, 07037445320248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA provisória. DUPLICATAS. PROTESTO E RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. CAUÇÃO. NÃO REALIZADA. relação jurídica mercantil. cdc. inaplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A agravante colacionou aos autos tanto as duplicatas protestadas, quanto os comprovantes de entrega das mercadorias. Não bastasse a comprovação da entrega da mercadoria, a garante ratificou ainda a validade dos títulos por meio de comunicação eletrônica, e-mail corporativo das recorridas e de quem obteve o "de acordo". Não sendo possível, portanto, a suspensão do protesto e a retirada da restrição de crédito, baseado apenas na ocorrência policial, a qual possui declaração unilateral. 2. Ainda que se admita o questionamento da dívida e a eventual sustação do protesto, segundo entendimento jurisprudencial, a liminar somente deve ser concedida mediante caução, como forma de prevenir prejuízos a ambas as partes. 3. Cumpre salientar que a relação jurídica debatida nos autos é de natureza mercantil, não sendo aplicável o entendimento jurisprudencial calcado no Código de Defesa do Consumidor. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1391291, 07182599820218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Destarte, em cognição não exauriente, a decisão recorrida encontra amparo no entendimento vinculante do c. STJ e em precedentes desta Corte, de modo que não exsurge a probabilidade do direito perseguido pela agravante. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 12:54:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora